Tribunal: TJDFT
Processo: 0726182-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impuganção ao cumprimento individual de sentença coletiva. Nas razões recursais, o agravante sustentou a necessidade de suspensão do processo até julgamento do Tema 1.169 do STJ. Contudo, a matéria não foi objeto de debate perante o juízo de origem. Diante da inovação recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento da argumentação, faculto ao recorrente manifestar-se em 10 (dez dias) - já considerado a prerrogativa de prazo em dobro da Fazenda Pública. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403